Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-85.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem apreciação de mérito, diante da falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que possui interesse processual, pois busca a análise judicial de cobranças específicas decorrentes de contrato bancário diverso daquele discutido na ação anteriormente proposta, o que legitimaria o novo ajuizamento. Esclarece que não se verifica identidade entre os contratos, tampouco entre os fatos geradores das cobranças contestadas. Pede a cassação da sentença, com a consequente determinação do prosseguimento do feito e a citação da parte ré.
4. Contrarrazões (ID 70535077) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se há abuso de direito por parte da autora ao propor duas ações, todas fundadas na mesma causa de pedir mediata, ajuizadas contra a mesma requerida.
III. Razões de decidir
6. No caso, constata-se que a autora ajuizou, contra a mesma parte ré e quase simultaneamente, duas ações cujo objeto consiste em impugnar a suposta venda casada de seguro e a abusividade na cobrança de tarifas (Processos n. 0704533-70.2025.8.07.0010 e 0704534-70.2025.8.07.0010).
7. A recorrente alega que se trata de contrato distinto, o que justificaria o ajuizamento de nova ação para discutir a relação jurídica.
8. Ocorre que, a despeito das alegações, não há justificativa para o processamento separado das demandas. O agrupamento de todos os contratos em um único processo revela-se de extrema importância para a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.
9. Com efeito, ainda que as ações se refiram a operações contratuais distintas, ambas buscam provimento jurisdicional idêntico, qual seja, a condenação da ré: “a determinar que a requerente seja indenizada pelos danos materiais referentes à cobrança indevida do Seguro Prestamista e da tarifa por antecipação de empréstimo, a título de indébito, bem como pelos danos morais”.
10. Verifica-se, inclusive, que o teor das petições iniciais é idêntico nos dois processos, variando apenas quanto ao número dos contratos e ao valor atribuído à causa.
11. As ações discutem o mesmo tipo de cobrança (seguro prestamista e tarifa por antecipação), contra o mesmo réu, de modo que a causa de pedir mediata é a mesma (ilegalidade da cobrança) e que os fatos próximos, embora de contratos diferentes, não impedem a tramitação conjunta.
12. Nesse contexto, o ajuizamento de múltiplas ações evidencia abuso do direito de litigar.
13. Não se mostra aceitável a opção da autora por ajuizar demandas distintas, quando apenas uma seria suficiente para alcançar a tutela pretendida, considerando que a situação fática e jurídica em todos os processos comporta a mesma discussão para julgamento integral da pretensão. A conduta contribui significativamente para o aumento desnecessário de processo no Poder Judiciário.
14. Assim, incabível a fragmentação da lide. Aliás, esse entendimento está em consonância, ainda, com a Nota Técnica no 15 deste Tribunal, sobre o fracionamento abusivo de demandas (Nota Técnica CIJDF 15/2025), bem como com a Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta quanto à identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva.
15. Nesse sentido: “4. O ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar. (...) 5.1 Este fato, por si só, constitui fator de assoberbamento da máquina judiciária, que já se encontra bastante sobrecarregada” (Acórdão 1715966, 0714640-11.2022.8.07.0006, Relator (a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.
16. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 508; Nota Técnica CIJDF 15/2025 e Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1715966, 0714640-11.2022.8.07.0006, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023).